Tribunal: TCU
Processo: 029.896/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9805/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.896/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adonias Matheus Lins Dias (XXX.556.397-XX); Daniel Gomes de Lima (XXX.463.977-XX); Daniel Vítor de Souza Barroso (XXX.558.667-XX); Daniel Yan da Cruz Pinheiro (XXX.312.197-XX); Emerson Barbosa de Abreu (XXX.764.557-XX); João Gabriel Correa da Silva (XXX.629.437-XX); João Gabriel de Lima André (XXX.577.567-XX); Kelder Victor Oliveira da Silva (XXX.278.547-XX); Lohran Martins Alves Petrovit (XXX.803.967-XX); Paulo Roberto da Silva Mattos (XXX.901.517-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.